Tribunal: TJMT
Processo: 0042675-47.2015.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
CLÉIA CRISTINA FOULETTO PINHEIRO E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 61487/2017
Data de Julgamento: 02-09-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - FALECIMENTO DO RÉU NO DECORRER DA DEMANDA - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - POSSIBILIDADE - ART. 8o DA LEI N. 8.429/1992 – ART. 110 DO CPC/15 – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO ESTADUAL – DESPROVIMENTO.
Ocorrendo o falecimento do réu da ação civil publica por ato de improbidade administrativa, estão os herdeiros legitimados a figurar no polo passivo da demanda, exclusivamente para o prosseguimento da pretensão de ressarcimento ao erário (art. 8°, Lei 8.429/1992).
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
CLÉIA CRISTINA FOULETTO PINHEIRO E OUTRO(s)
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de recurso de apelação interposto por CLEIA CRISTINA FOULETTO PINHEIRO, RODRIGO FOULETTO PINHEIRO e RAFAELA FOULETTO PINHEIRO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Capital, nos autos do Incidente de Habilitação n. 42675-47.2015.8.11.0041, que julgou procedente o pedido de habilitação e reconheceu a qualidade dos réus, ora apelantes, como representantes do espólio de Joel Leite Pinheiro, para o fim de figurar no polo passivo da Ação de Improbidade Administrativa no 543-10.1994.811.0041.
Nas razões recursais, alegam, preliminarmente, a impossibilidade de deserção por ter sido condicionado o benefício da justiça gratuita a apresentação de documentos que comprovem a hipossuficiência.
Dizem que não possuem condições financeiras de arcar com os custos do processo, sobretudo o recolhimento do preparo. Pedem, então, pela isenção das despesas recursais.
Em seguida, combatem a decisão que os reconheceu como partes para figurar no polo passivo da ação originária, ao fundamento de que o comando sentencial determinou que compusessem a relação processual.
Asseveram que a pretensão do Parquet é a habilitação do espólio e não dos seus herdeiros pessoalmente, os quais não podem responder diretamente para fins de ressarcimento de eventual dano ao erário, na medida em que ainda não houve partilha, e ademais estaria limitado ao limite da herança, de modo que é o espólio quem deve figurar no polo passivo da lide. Pedem, então, pelo provimento do apelo.
Em contrarrazões, a fls. 130/132 (CR-Rom), o apelado ressalta que na ausência de patrimônio sujeito à abertura de inventário os herdeiros do falecido é que são os legitimados para assumir o polo passivo, pugnando, então, pelo desprovimento do apelo.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, emitiu parecer redigido pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, pelo desprovimento da apelação (fls. 09/10)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
O pleito de concessão de assistência judiciaria gratuita formulado pelos apelantes merece ser acolhido porque comprovada através das declarações acostadas o direito à isenção das despesas recursais, por falecer condições econômico-financeira de arcarem com os custos para processamento do presente recurso.
Assim, satisfeitos os requisitos e pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do apelo.
No mais, o cerne da questão diz respeito à legitimidade dos recorrentes no polo passivo da ação civil pública movida contra um dos réus da demanda, que faleceu no curso do processo. Reconhecidos os recorrentes como herdeiros do de cujus, postulou o Ministério Público, autor da demanda, a habilitação destes com o único objetivo de prosseguir na pretensão de ressarcimento ao erário.
Entendem que não podem ser incluídos como parte no processo, porque não lhes cabem responder diretamente na ausência da partilha, de modo que a habilitação caberia ao espólio.
Sem embargo, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil vigente, quando falecida uma das partes, a legitimidade para representar em Juízo é do espólio ou, enquanto não aberto o inventário, da sucessão, representada por todos os herdeiros.
Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§1o e 2o.[1]
No caso em pauta, como afiançam os recorrentes, não há bens a inventariar, de modo que diante da inexistência de inventário, cabe aos sucessores, representar o de cujus, em situações que não se tem notícias da existência de bens em seu nome.
De mais a mais, a Lei n. 8.429/1992, no art. 8o, dispõe expressamente que "o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer, ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança".
Na hipótese, o de cujus foi condenado ao ressarcimento ao erário estadual, de modo que na ausência de inventário, os herdeiros devem estar habilitados no processo, na eventualidade de ser mantida a condenação.
Nesse sentido, cito precedentes desta Corte de Justiça, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – AJUIZAMENTO CONTRA ESPÓLIO DE EX-PREFEITO FALECIDO HÁ QUASE DOIS ANOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SUCESSORES/ HERDEIROS PARA FIGURAR COM EXCLUSIVIDADE NO POLO PASSIVO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO – ART. 267, VI, DO CPC/73 – FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM VALOR EXCESSIVO – IRRESIGNAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL QUANTO A ESTE PONTO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Na linha de entendimento pacificado do STJ, os herdeiros só estão legitimados a figurar no polo passivo da demanda de ação de improbidade, exclusivamente para o prosseguimento da pretensão de ressarcimento ao erário (REsp 732777, MINISTRO HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJ 19/11/2007).
Assim, inexistindo, na exordial, pedido de ressarcimento ao erário, não há possibilidade de habilitação dos herdeiros do requerido falecido nas ações de improbidade administrativa, mostrando-se, pois, correta a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com base no art. 267, IV, do Código de Processo Civil.
Entretanto, tratando-se a Fazenda Pública a parte sucumbente na relação processual desenvolvida, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos termos do §4o do artigo 20 do Código de Processo Civil/73, não ficando adstritos aos limites percentuais estabelecidos em seu §3o, mas, sim, aos critérios nele previstos. Precedentes deste Sodalício. (N.U 0001218-78.2013.8.11.0017, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/07/2018, Publicado no DJE 27/07/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FALECIMENTO DO RÉU NO CURSO DA DEMANDA. HABILITAÇÃO INCIDENTAL DE HERDEIROS. POSSIBILIDADE. ART. 8o DA LEI N. 8.429/1992. SÚMULA 83/STJ.
1. Com efeito, a Lei n. 8.429/1992 em seu art. 8o dispõe expressamente que "o sucessor daquele que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer, ilicitamente está sujeito às cominações desta lei até o limite do valor da herança".
2. Somente os sucessores do réu nas ações de improbidade administrativa fundadas nos arts. 9o e/ou 10 da Lei n. 8.429/1992 estão legitimados a prosseguir no polo passivo da demanda, nos limites da herança, para fins de ressarcimento e pagamento da multa civil.
3. O art. 8o da LIA não estabelece qualquer marco sobre momento do óbito como condição de sua aplicabilidade.
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1307066/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 02/12/2019).
ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. FALECIMENTO DO RÉU NO CURSO DA AÇÃO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE.
1. Nas ações de improbidade administrativa fundadas nos arts. 9o e/ou 10 da Lei n. 8.429/1992, os sucessores do réu, falecido no curso do processo, estão legitimados a prosseguir no polo passivo da demanda, nos limites da herança, para fins de ressarcimento ao erário.Precedentes.
2. O art. 8o da Lei de Improbidade Administrativa, norteador da matéria, não contém ressalvas acerca do momento do óbito como requisito para a sua aplicação.
3. Somente com o trânsito em julgado da demanda principal é que virá à lume se os herdeiros terão de reembolsar o erário ou não, ocasião em que deverão estar habilitados no processo.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 890.797/RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/12/2016, DJe 7/2/2017.)

Assim, ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 313 - Omissis
[...]
§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:
I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;